Tribunal: TJDFT
Processo: 0705246-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. BAIXA DO GRAVAME. NÃO REALIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo e que, mesmo após a quitação da dívida pela recorrente, o recorrido não realizou a baixa do gravame relativo à alienação fiduciária do bem. O litígio subsiste apenas quanto ao valor da indenização por danos morais.
5. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante das circunstâncias fáticas e das condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
6. A indenização por danos morais fixada na sentença em R$ 3.000,00 mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem implicar enriquecimento ilícito.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.